Tribunal: TJMT
Processo: 0032933-58.2016.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032933-58.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VITOR ZANUNCIO DE LARA - CPF: 024.936.171-00 (APELANTE), NATALIA GASQUES MORTARI - CPF: 014.627.031-27 (APELANTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), GONCALO BENEDITO DE MAGALHAES - CPF: 204.411.421-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTOS POR JOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA E NATÁLIA GASQUES MORTARI.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA". ALEGADA COAÇÃO POLICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas dos apelantes contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP), impondo-lhes penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de pagamento de dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) analisar a preliminar de nulidade do interrogatório extrajudicial, sob a alegação de ausência do "Aviso de Miranda";

(ii) verificar a alegada coação policial para obtenção da confissão extrajudicial;

(iii) avaliar o pleito de absolvição por insuficiência de provas; e

(iv) examinar o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de favorecimento real ou reconhecimento da participação de menor importância.

III. Razões de decidir

3. A ausência do "Aviso de Miranda" na abordagem policial não configura nulidade, visto que a legislação processual penal brasileira não exige tal procedimento. A cientificação dos direitos ao silêncio e à assistência de advogado é obrigatória apenas nos interrogatórios formalmente realizados, não se estendendo a abordagens preliminares. Eventual irregularidade nesse aspecto constitui nulidade relativa, cuja demonstração de prejuízo é indispensável, mas não foi evidenciada nos autos.

4. A alegação de coação policial para obtenção da confissão extrajudicial do apelante não se sustenta, uma vez que: (i) o réu foi interrogado na presença de advogado regularmente constituído; (ii) a audiência de custódia atestou a inexistência de sinais de agressão ou constrangimento físico ou moral; e (iii) o ônus da prova da coação incumbia à defesa, conforme o art. 156 do CPP, mas não foi produzido qualquer elemento concreto nos autos que corroborasse a tese defensiva. Assim, inexiste qualquer irregularidade que macule a validade das provas.

5. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por provas harmônicas e robustas, incluindo os depoimentos da vítima, dos policiais e as confissões extrajudiciais dos réus, corroboradas por outros elementos probatórios. A retratação posterior da apelante não compromete a validade de sua confissão extrajudicial, que encontra respaldo em outras provas dos autos.

6. Não se verifica a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de favorecimento real (art. 349, CP), uma vez que as provas indicam que a apelante teve participação ativa e relevante na execução do crime, contribuindo antes e após a sua consumação, inclusive com a tentativa de venda do bem subtraído.

7. O reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, CP) é igualmente incabível, pois a atuação da apelante foi essencial para o êxito da empreitada criminosa, caracterizando-se como coautoria, e não como mero auxílio periférico.

8. A condenação de ambos os apelantes encontra amparo no sólido conjunto probatório, não havendo dúvidas razoáveis que permitam a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do "Aviso de Miranda" na abordagem policial não implica nulidade do interrogatório extrajudicial, salvo demonstração de prejuízo concreto.

2. A alegação de coação policial deve ser comprovada de forma concreta, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a irregularidade, sob pena de inviabilidade da tese.

3. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para embasar a condenação em crimes patrimoniais.

4. A desclassificação para o crime de favorecimento real é incabível quando o agente atua em unidade de desígnios com os demais executores, contribuindo ativamente para o êxito da empreitada criminosa.

5. Não se configura participação de menor importância quando a conduta do agente é indispensável para a consumação do delito e integra a divisão de tarefas própria da coautoria.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I e II; art. 29, § 1º; art. 349. CPP, art. 156 e 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 809283/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/05/2023; STJ, AgRg no REsp 1312089/AC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 28/10/2013; TJMT, ApCrim 00434252220088110000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 09/03/2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelas Defesas de
JOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA
e de
NATÁLIA GASQUES MORTARI
, ambos

contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que,
julgando procedente
a denúncia,
condenou-os
pela prática do delito previsto no
art. 157, § 2º, inc. I
(redação anterior à Lei n. 13.654/2018)
e inc. II, ambos do Código Penal
, sendo lhes aplicadas as penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
64 (sessenta e quatro) dias-multa (
João Vitor
)
; e
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento
76 (setenta e seis) dias-multa
, ambos em regime inicial
semiaberto
(
vide
IDs. 213238690 e 213238709).

Assistido pela i. Defensoria Pública Estadual ao ID. 213238728,
JOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA
pleiteia, em síntese, sua
absolvição

com fundamento no art. 386, VII, do CPP
, uma vez que sua confissão extrajudicial não possuiria valor probante, posto que, além de não ter sido confirmada em juízo, foi obtida mediante coação policial.

Sustenta, ademais, que não teria sido detido na posse de qualquer objeto do roubo e que a "
pseudo-delação
" da corré
Natália
não teria valor probatório, já que foi retratada em juízo e obtida mediante violência.

Quanto ao reconhecimento realizado pela vítima, aduz que, embora tenha assinado um termo na delegacia, em juízo se mostrou contraditória e confusa ao confirmar tal reconhecimento, afirmando ter reconhecido três pessoas quando, na verdade, assinou o reconhecimento de apenas um suspeito.

A seu turno, a Defesa de
NATÁLIA GASQUES MORTARI
suscita, por suas razões de ID. 215426656, a
preliminar
de ilicitude da confissão extrajudicial por ausência do "Aviso de Miranda" quando da abordagem policial, pois, no momento da entrevista com os policiais, a Apelante já seria considerada autora do delito, tanto que foi presa em flagrante, mas não foi cientificada de seu direito constitucional ao silêncio. Portanto, tal confissão informal foi determinante para sua condenação e que, extirpada esta prova ilícita, torna-se impossível atribuir-lhe a autoria do crime.

No
mérito recursal
, pugna, primordialmente, por sua
absolvição com fundamento nos inc. V ou VII do art. 386 do CPP
, alegando que não haveria provas de sua participação no crime e que não tinha conhecimento do intento criminoso do corréu
João Vitor
.

Subsidiariamente
, requer a
desclassificação da conduta para o delito de favorecimento real
(art. 349 do CP), argumentando que sua atuação teria se dado apenas após a consumação do crime.

Por fim, postula o
reconhecimento da participação de menor importância
(art. 29, §1º, CP), sustentando que não teria participado do planejamento do delito, sequer praticado atos executórios, tampouco teria sido sua conduta imprescindível para a concretização do roubo.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
das apelações (IDs. 213238730 e 228268661).

Na mesma linha, é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 238360695, cujo sumário segue transcrito:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PLEITOS DE NATÁLIA GASQUES MORTARI. 1.1 DA PRELIMINAR
. AUSÊNCIA DE “AVISO DE MIRANDA” NA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. ADVERTÊNCIA DEVIDAMENTE REALIZADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. TEMA 1185 AINDA NÃO APRECIADO PELO STF. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
1.2 DO MÉRITO. 1.2.1
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO QUE A RÉ AGIU EM COAUTORIA NA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL, CONTRIBUINDO PARA O CRIME DE ROUBO ANTES E APÓS SUA CONSUMAÇÃO.
1.2.2
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO § 1º DO ART. 29 DO CP. NÃO CABIMENTO. AGENTE RESPONSÁVEL POR REALIZAR ATO FUNDAMENTAL À CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO EVIDENCIADA.
2. PLEITO COMUM A NATÁLIA GASQUES MORTARI E JOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA.
ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas Defesas de
JOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA
e de
NATÁLIA GASQUES MORTARI
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor de
JOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA
e de
NATÁLIA GASQUES MORTARI
, imputando-lhes a prática do crime descrito no
art. 157, §2º, I (redação anterior à Lei 13.654/2018) e II, do Código Penal
, nos seguintes termos:

“No dia 21 de outubro de 2016, por volta de 01h00min., os ora denunciados, agindo em conjunto e com unidade de propósitos com outros dois elementos não identificados, mediante ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, abordaram a vítima Gonçalo Benedito de Magalhães nas imediações da Praça da Mandioca, nesta cidade, e subtraíram-lhe o veículo I/M Mercedes Benz C180, a importância de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), sua carteira contendo documentos pessoais, folhas de cheques do Banco Bradesco e Banco do Brasil, cartões de crédito e dois aparelhos celulares.

Extrai se dos autos que a denunciada Natália, conduzindo seu veículo VW/Cross Fox, branco, consciente de sua participação no crime de roubo, conduziu o denunciado João Vitor e mais dois elementos não identificados até a Praça da Mandioca, palco do crime, local em que os ladrões, em número de três, abordaram a vítima Gonçalo Benedito de Magalhães e anunciaram um assalto, ordenando que se acomodasse no banco de trás do veículo Mercedes Benz C 180, de sua propriedade.

Ato contínuo deixaram o local e dirigiram se até um local ermo, próximo ao Atacadão na Rodovia Emanuel Pinheiro, onde subtraíram-lhe os bens acima descritos e o deixaram a pé, empreendendo fuga levando os bens surrupiados.

No dia seguinte, policiais civis descobriram que a denunciada Natália estava anunciando a venda do veículo C 180 roubado da vítima, e dirigiram-se até o lava jato situado na Av. Prefeito Álvaro Pinto de Oliveira, nº 174, nesta cidade, onde a encontraram e tiveram a informação trazida pelo lavador de carros Leandro, de que Natália estava com uma fotografia do veículo roubado em seu celular, e indagada, Natália mostrou aos agentes policiais civis a fotografia e confessou que participou do roubo.

Em seguida, a denunciada Natália delatou seu amigo, o denunciado João Vitor, apontando sua residência, local em que os policiais civis o encontraram e ele confessou sua participação no crime, narrando os fatos com riqueza de detalhes, e acrescentando que contou com a participação de Jordam de Tal, morador do bairro Jardim Mossoró, na Cohab São Gonçalo, nesta cidade, todavia não foi encontrado.

Prosseguindo nas investigações e no desiderato de localizar o veículo, e contando com o apoio do Helicóptero do Ciopaer, localizaram o veículo num terreno de uma casa aparentemente abandonada, na rua Dormetides Rocha Lima, local em que o veículo foi recuperado e apreendido.

Conduzido o denunciado João Vitor até a unidade policial, e submetido ao reconhecimento pessoal, foi prontamente apontado pela vítima como sendo um dos autores do roubo, especialmente aquele que saiu conduzindo seu veículo.

A denunciada Natália, obviamente não foi reconhecida porque sua participação foi em conduzir os assaltantes até o local do crime e dar-lhes suporte para o êxito da empreitada criminosa, ficando encarregada, ainda, de vender o veículo, como de fato já estava ‘trabalhando na venda’.

Por sua participação no roubo, Natália recebeu R$ 500,00 (quinhentos reais) do denunciado João Vitor.
”
(
Cf
. ID. 213238225 - Págs. 1/3).

Após regular instrução criminal,
julgou-se procedentes os pedidos contidos na denúncia
para reconhecer a ocorrência do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, I [redação anterior à Lei 13.654/2018] e II, do Código Penal) e a autoridade imputada a
JOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA
e a
NATÁLIA GASQUES MORTARI
, que restaram condenadas nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurgem os ora Apelantes.

Feitas essas necessárias considerações,
passo ao enfrentamento das teses arguidas
, sendo certo que
a irresignação é exclusivamente defensiva
.

1. DA NULIDADE DOS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS:

Ab initio
,
constato não merecer acolhida a tese defensiva de NATÁLIA GASQUES MORTARI
, concernente à alegada ilicitude da confissão extrajudicial por ausência do "Aviso de Miranda" quando da abordagem policial.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que
a legislação processual penal não exige que os policiais,
no momento da abordagem
, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio,
sendo tal prática exigível apenas nos interrogatórios policial e judicial
.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR REALIZADAS SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO VÁLIDO DE MORADOR. GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL.
AUSÊNCIA DE "AVISO DE MIRANDA" NA ABORDAGEM POLICIAL. ADVERTÊNCIA EXIGIDA SOMENTE NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL.
LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). 3. No caso, o paciente consentiu para a realização da diligência de busca em sua residência, inclusive tal consentimento foi gravado (mídia audiovisual), o que afasta a alegação de indevida violação de domicílio. 4.
A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial
. 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no HC: 809283 GO 2023/0086797-1. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 22/05/2023, Data de Publicação: DJe 24/05/2023; g. n.).

Por outro lado,
não obstante reconhecida a repercussão geral (
Tema 1.185
) no Recurso Extraordinário de n. 1.177.984
, quanto à questão relativa à obrigatoriedade dos policiais informarem acerca do direito ao silêncio já no momento da abordagem do réu,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça
, acompanhando posicionamento consolidado no Pretório Excelso,
firmara posicionamento de que eventual irregularidade na informação sobre o direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da efetiva comprovação de prejuízo
(
ex vi
STJ. HC n. 614.339/SP. Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma. Julgado em 09/02/2021).

Além do mais,
a confissão na seara administrativa constituiu apenas um dos elementos no robusto conjunto probatório que embasou a condenação
,
não havendo demonstração de efetivo prejuízo decorrente de eventual irregularidade na informação sobre o direito ao silêncio
.

Destaca-se ressair dos autos que,
quando de seu interrogatório formal na delegacia de polícia
,
NATALIA foi devidamente cientificada de seus direitos constitucionais,
inclusive o de permanecer calada
, tendo optado,
por sua livre e espontânea vontade
, por fornecer suas declarações na presença de seus genitores
, ocasião em que narrou detalhadamente sua participação nos fatos (
vide
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório ao ID. 213238225 - Págs. 27/33).

Outrossim, é inegável que a ausência de advogado ou defensor público não compromete a validade do interrogatório de
NATÁLIA GASQUES MORTARI
realizado pela autoridade policial, dado que a legislação vigente não impõe a obrigatoriedade da presença da defesa técnica do réu durante o interrogatório na fase inquisitorial.

Conforme estabelecido pelo art. 185 do Código de Processo Penal, a exigência de acompanhamento do defensor se restringe ao interrogatório judicial, não se estendendo aos atos pré-processuais realizados antes do recebimento da denúncia.

Portanto, é dispensável a presença de defesa técnica para a parte acusada delegacia durante o interrogatório, considerando-se a natureza administrativa do procedimento, que prescinde dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Tal entendimento tem sido consistentemente adotado por esta Egrégia Corte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA –
PRELIMINARES DE NULIDADE – 1) AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA DURANTE O INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – IRRELEVÂNCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL APENAS NA FASE JUDICIAL – REJEIÇÃO
– 2) ERROR IN PROCEDENDO - PRONÚNCIA OMISSA QUANTO ÀS TESES DEFENSIVAS E TENDENCIOSA À VERSÃO DO MP – INOCORRÊNCIA – DECISUM BASEADO NO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA SEM TERMINOLOGIA INFLUENCIADORA - MÉRITO – 3) ABSOLVIÇÃO/ DESPRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 159, CP – TESES NÃO COMPROVADAS DE PLANO – VERSÕES CONFLITANTES - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - PRONÚNCIA MANTIDA – 4) DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE - INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA DA FUTILIDADE E DA DIFICULDADE DE DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO JÚRI QUANTO À INCIDÊNCIA OU NÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS –PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.
1 - A ausência do advogado durante o inquérito policial, por si só, não tem o condão de inquinar de nulidade o processo, uma vez que eventual irregularidade ocorrida no inquérito policial não contagia a ação penal e nem mesmo a decisão de pronúncia.
2 - Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, está fundamentada em elementos colhidos dos autos, sem qualquer desvio ou terminologia capaz de influenciar os jurados na sua decisão sobre o mérito da acusação. Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria. 3 – Deve ser mantida intacta a pronúncia se, nos autos existem dúvidas sobre a dinâmica dos fatos e as versões são pouco esclarecedoras e conflitantes, sem a prova cabal da excludente da ilicitude da legítima defesa ou da ausência do animus necandi. Inadmissível, in casu, a usurpação da competência do Conselho de Sentença com o fito de absolver sumariamente o acusado ou desclassificar a sua conduta. 4 – ‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.’ (TJMT, Enunciado Criminal nº 2)’.”
(TJ/MT. RESE 00010595320138110109 MT. Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 04/05/2022, Data de Publicação: 11/05/2022; g. n.)

Igualmente,
melhor sorte não assiste à Defesa de JOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA quando a suposta coação sofrida por parte dos policiais
, durante a fase inquisitorial, com o intuito de se obter sua confissão, eis que,
não bastando estar devidamente acompanhado e resguardado por seu advogado, Dr. Almir Lopes de Araújo Junior - OAB/MT n. 4.102/O
(
Cf
. ID. 213238225 - Págs. 39/43),
durante a Audiência de Custódia realizada no dia 22/10/2016
,
examinadas às circunstâncias da prisão
, o d. Juízo da Custódia atestou, “
não se vislumbra qualquer nulidade
, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante, razão pela qual deve ser homologada
”
(
vide
ID. 213238226 - Pág. 79; g. n.).

Importante observar que, em nenhum momento, a Defesa provou a ocorrência da coação,
ônus que lhe incumbia
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Discorrendo sobre o tema, Fernando Capez ensina que “
cabe provar a quem tem interesse em afirmar. A quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos; a quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”
(
In
Curso de Processo Penal, 19. ed, Editora Saraiva). Assim, a prova da alegação (
onus probandi
) incumbe a quem a fizer.

A propósito, a jurisprudência pátria é uníssona ao reconhecer que
a alegação de coação deve ser respaldada em evidências concretas
,
sob pena de inviabilidade da tese:

“TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (MUNIÇÕES).
CONFISSÃO. COAÇÃO MORAL. NÃO DEMONSTRADA
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PENA PECUNIÁRIA. ERRO MATERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I - Há que ser demonstrada de forma inquestionável a ocorrência de coação moral exercida pelos policiais para obter a confissão da ré, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sob pena de não se reconhecer a nulidade alegada
. II - Verificado o erro material no somatório das penas pecuniárias realizadas pelo Juízo a quo fixando a multa em patamar superior ao correto, sua retificação é medida que se impõe. III - Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/DF. 20170110437187 DF 0009361-76.2017.8.07.0001. Relator Des. Nilsoni De Freitas Custodio, Terceira Turma Criminal. Data de Julgamento: 04/10/2018, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/10/2018; g. n.)

Não há nos autos qualquer indício de coação ou abuso por parte dos agentes
. Pelo contrário, estando
devidamente acompanhado e resguardado por seu advogado,

JOÃO VITOR
colaborou espontaneamente, narrando detalhadamente o fato delituoso e sua participação.

Destarte, não havendo vício de vontade e nem ausência de informação sobre seus direitos constitucionais,
não há que se falar, no caso comento, em nulidade dos interrogatórios extrajudiciais de JOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA e de NATÁLIA GASQUES MORTARI
.

II)
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO, DE DESCLASSIFICAÇÃO E
DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

Superada a preliminar arguida, as Defesas pleiteiam, no mérito, a
absolvição dos Apelantes por insuficiência de provas
, enquanto,
subsidiariamente
,
NATÁLIA GASQUES MORTARI
requer a
desclassificação da conduta para o delito de favorecimento real
e o
reconhecimento da participação de menor importância
.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, concluo que
os pedidos não fazem jus à acolhida
.

Compulsando os autos, infiro que a
materialidade
se encontra inequivocamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 213238225 - Pág. 6), pelo Auto de Apreensão (ID. 213238225 - Págs. 49/51), pelos Boletins de Ocorrência (ID. 213238225 - Págs. 53/58 e ID. 213238226 - Págs. 32/34), pelo Termo de Entrega (ID. 213238225 - Pág. 72), pelo Auto de Avaliação Indireta (ID. 213238226 - Pág. 39), além dos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A
autoria delitiva
, por sua vez, resta demonstrada por um sólido conjunto probatório que não deixa dúvidas sobre a participação dos Apelantes no assalto,
notadamente pelos depoimentos da vítima
Gonçalo Benedito de Magalhães
que, tanto na fase policial quanto em juízo, descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos:

"Sai da praça da mandioca e estava chegando em casa, perto do shopping pantanal, e, deu uma vontade de fazer xixi, parei o carro. Quando eu parei, meteram o revólver em mim e jogaram para atrás do carro. Natália ficou na esquina e deu as coordenadas para me pegarem. Foram presos 3, mas eles liberaram. Eu reconheci 3 pessoas, a menina e mais 2 caras. Eu lembro que reconheci o João Vitor, ele que me empurrou. Ele que estava armado, arrumou a arma nas minhas costas. Lembro de uma loira, tinha uma loira. Eu vi a loira na Delegacia. Eles conversavam, telefone, eu ouvi a voz da mulher, mandando me levar para o beco, atrás do atacadão. (...)"

O reconhecimento dos Apelantes pela vítima se deu de forma segura tanto na fase policial quanto em juízo
,
tendo o ofendido o apontado categoricamente como um dos autores do crime
,
especificamente aquele que portava a arma de fogo e assumiu a direção de seu veículo
.

Está, portanto,
evidenciada a autoria e materialidade do ilícito praticado por JOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA e por NATÁLIA GASQUES MORTARI
, eis que, como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que,
“(...) nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, (...)”
.
(STJ. RCD no HC 496.056/SP. Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma. Julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019; g. n.).

Apresenta-se impertinente, nesse cenário, qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão da vítima,
notadamente quando se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, em especial os testemunhos dos policiais que atenderam a ocorrência
, constituindo prova segura e idônea da existência material dos crimes e de sua autoria.

Corroborando a versão da vítima, o investigador
Glauco Alves de França
detalhou em seu depoimento como se desenvolveram as investigações que culminaram na identificação dos autores e recuperação da
res furtiva
:

"(...) nesta manhã, chegou ao depoente e ao I.P.C Alessandro a notícia de que havia algumas pessoas negociando um carro Mercedes Benz de cor preta, roubado na noite anterior; QUE, assim sendo, o depoente e Alessandro passaram a diligenciar a respeito do caso, obtendo a informação de que os referidos suspeitos estariam no lava a jato situado na Avenida Prefeito Álvaro Pinto de Oliveira, n° 174, nesta urbe, para onde se dirigiram; QUE, naquele estabelecimento se faziam presentes a autuada Natália e os suspeitos Luís Cláudio e Leandro, os quais foram inquiridos a respeito do teor daquela denúncia, ocasião em que, Leandro afirmou que a fotografia do veículo a ser negociado estaria no aparelho celular de sua namorada Natália (...)"

Ainda, segundo o depoimento do investigador
Glauco
:

"(...) QUE, a autuada Natália apontou a residência de João Vítor, onde este foi detido; QUE, após indagado, o autuado João Vítor confessou haver participado do roubo do referido veículo, mas declinou que o carro roubado estaria com seu comparsa "Jordan"; QUE, acrescentou o depoente que o autuado João Vítor disse, ainda, que a autuada Natália havia levado João Vítor e os demais autores do crime até o bairro onde ocorreu o roubo, tendo conhecimento de que iriam perpetrar um assalto."

Esses depoimentos, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes, não deixando dúvidas quanto à participação dos Apelantes nos crimes.

A propósito, convém destacar que a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8,
cuja redação dispõe:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade,
o que não ocorreu no caso em apreço
.

Em verdade, os Apelantes não apresentaram qualquer prova que pudesse indicar que os agentes da lei tinham interesse em obter uma condenação indevida;
limitando-se

as Defesas a negarem a autoria delitiva sem apresentar provas convincentes para contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente
.

Aliás,
o próprio Apelante JOÃO VITOR confessou
,
em seu interrogatório extrajudicial prestado na presença de advogado
,
a prática delitiva e confirmou a participação de NATÁLIA no crime
:

"(...) nesta madrugada por volta das 02hs:00min o interrogando se encontrava no interior do veículo VW/Cross Fox de cor branco que era dirigido por Natália, estando na sua companhia ainda o indivíduo conhecido pelo apelido de "DAN", prenome Jordan (...) quando em dado momento avistaram um indivíduo sentado na sarjeta da calçada, com o veículo parado e com a porta aberta, instante em que Jordan deu a ideia de cometerem o roubo; QUE neste momento, Natália parou o veículo, do qual desceram Jordan e o interrogando sendo que, Jordan portava um revólver de calibre 32 e abordou a vítima anunciando o assalto (...)".

Embora em juízo
NATÁLIA
tenha apresentado versão diversa
, alegando desconhecimento da empreitada criminosa,
suas declarações não encontram respaldo no conjunto probatório
.

Isso porque, como bem sublinhado no tópico anterior,
é pouco crível que a Apelante tenha sido coagida a confessar na delegacia
, vez que seu interrogatório foi realizado na presença de seus genitores.
Assim como não merece credibilidade a alegação de que JOÃO VITOR teria sido agredido
, tendo em vista que seu depoimento foi colhido na presença de advogado
.

Ademais,
o envolvimento de NATÁLIA GASQUES MORTARI restou evidenciado não apenas por sua atuação prévia ao crime
–
conduzindo os executores até o local
–,
mas também por sua participação posterior,
tentando vender o veículo subtraído da vítima
,
tendo inclusive recebido R$ 500,00 por sua participação na empreitada criminosa
.

Ressalto, a propósito, ser plenamente válida a utilização da confissão extrajudicial a fim de embasar o decreto condenatório,
ainda que retratado em Juízo
, como ocorreu no presente caso, para tanto é necessário que ela seja corroborada por outros meios de prova judicializados, a fim de respeitar o contraditório e a ampla defesa, nos termos que preceitua a Magna Carta e o Código Processual Penal.

A respeito disso, trago entendimento da Corte Superior:

“(...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória, sendo exatamente esse o caso dos autos. 3. Hipótese em que a condenação do recorrente não foi pautada unicamente na sua confissão extrajudicial (retratada em juízo), uma vez que tal prova não ficou isolada nos autos, estando suficientemente comprovada sua responsabilidade penal. (...)”
(STJ. AgRg no REsp 1312089/AC. Relator Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma. Julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013; destaquei).

“(...) III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...)”
(STJ. HC n. 471.082/SP. Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma. Julgado em 23/10/2018, DJe de 30/10/2018; destaquei).

Inclusive, a matéria se encontra pacificada no âmbito da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, conforme consta do
Enunciado Orientativo n. 11
aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015: “
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”.

Destarte,
inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal dos citados Apelantes –
tal como descrita na exordial acusatória
–, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas,
tampouco
a alegada violação do princípio do
in dubio pro reo
, estando a condenação dos ora Recorrentes devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Ressalto que, ao contrário do que possa ser sustentado pelas Defesas,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis
, ou seja,
não se exige para a condenação criminal a chamada "certeza absoluta", bastando que o conjunto probatório forme um quadro de certeza processual além de dúvida razoável, como ocorre no caso em tela
, onde as
provas produzidas sob o crivo do contraditório formam um conjunto harmônico e coeso que não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas imputadas a
JOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA
e a
NATÁLIA GASQUES MORTARI
.

Nessa ordem de ideias,
igualmente não prospera o pleito defensivo de desclassificação para o delito de favorecimento real
, eis que, conforme farto conjunto probatório,
não restou comprovado
que
NATÁLIA
agiu para prestar auxílio a criminoso, destinado a tornar seguro o proveito do crime, conforme descrito no art. 349 do Código Penal; ônus que caberia à Defesa e do qual ela não se desincumbiu, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que, para a caracterização da coautoria, não se exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo penal, bastando que a função desempenhada seja essencial para a realização do crime e que o agente tenha o domínio funcional do fato, como ocorreu na espécie. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO DENUNCIADO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES QUANTO À AUTORIA E MATERILIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO REAL - IMPOSSIBILIDADE COM CO-AUTORIA
- RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria, diante dos depoimentos das testemunhas, ainda que traga aos autos outra versão, que não se harmoniza com o conjunto probatório, imperiosa a sua condenação.
‘O agente que, em seu veículo, transporta assaltantes para o local do delito e os aguarda para a fuga ou alguma emergência e dá-lhes cobertura para garantir o sucesso da empreitada criminosa, ainda recebendo parte do produto do roubo, está concorrendo para o crime, respondendo, portanto, como co-autor, nos termos do art. 29, caput, do CP.’
(TACRIM-SP - AC - Rel. Hélio de Freitas - RJD 3/91).
Para a caracterização do delito de favorecimento real é necessário que se preste auxílio posterior ao delito, não se coadunando com a dinâmica fática que é produto da divisão de tarefas delituosas
.”
(TJ/MT. ApCrim 00434252220088110000 MT. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 09/03/2010, Data de Publicação: 15/12/2010; g. n.)
.

In casu
, sobressai do feito que
NATÁLIA atuou em unidade de desígnios com os demais agentes desde o início da empreitada criminosa, tendo plena ciência do intento delitivo e contribuindo de forma determinante para sua consecução
;
condutas que se
amoldam perfeitamente ao tipo penal do roubo, previsto no art. 157 do Código Penal
.

Ao arremate,
também não merece acolhimento o pedido subsidiário de reconhecimento da participação de menor importância
, visto que a minorante em questão somente incide quando a colaboração do agente é de somenos importância para a consecução do delito,
o que não se verifica no caso concreto
.

Como já demonstrado,
a atuação de NATÁLIA foi fundamental para o êxito da empreitada criminosa,
como a própria admitiu
, tendo ela:
a)
conduzido os executores até o local do crime;
b)
permanecido nas imediações dando suporte aos demais agentes;
c)
mantido contato telefônico orientando para onde a vítima deveria ser levada;
d)
posteriormente tentado vender o veículo roubado, tendo inclusive recebido parte do produto do crime.

A propósito, desse entendimento não destoa a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há como ser acatada a tese de participação de menor importância do acusado, quando emerge dos autos que o denunciado participou ativamente da prática do delito de roubo. 2. Não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa. 3. Inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa. 4. Demonstrada a participação dos apelantes no roubo, não é aplicável ao caso a participação de menor importância.
5. Apelação criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA, m consonância com a promoção ministerial.”
(TJ/AM. APL: 06100826020178040001 AM 0610082-60.2017.8.04.0001. Relatora Desa. Onilza Abreu Gerth, Segunda Câmara Criminal. Data de Julgamento: 27/08/2018, Data de Publicação: 27/08/2018; g. n.)

Vale relembrar que a vítima
Gonçalo Benedito de Magalhães
, tanto na fase policial quanto em juízo, afirmou categoricamente que
“
Natália ficou na esquina e deu as coordenadas para me pegarem
”;
o que revela que a Apelante
NATÁLIA
não apenas estava presente no local dos crimes, mas também teve participação ativa e destacada, a ponto de a vítima narrar que, durante o assalto, "
eu ouvi a voz da mulher, mandando me levar para o beco, atrás do Atacadão
".

Não bastando, restou demonstrado que
NATÁLIA
não apenas participou do roubo, mas igualmente atuou na etapa de exaurimento do delito ao tentar vender o veículo roubado, tudo a evidenciar sua crucial participação.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a participação de menor importância não se configura quando o agente pratica atos de execução do crime. Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NOBRE QUANTO AO PONTO. ROUBO MAJORADO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRÉVIO AJUSTAMENTO DE CONDUTAS ENTRE OS AGENTES. DOMÍNIO DO FATO. DIVISÃO DE TAREFAS.
COAUTORIA CONFIGURADA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
O Tribunal de origem manteve o reconhecimento da coautoria para a prática do delito de roubo majorado, afastando a tese defensiva da participação de menor importância, uma vez que restou suficientemente comprovado o prévio ajustamento de condutas, bem como o domínio do fato e do resultado por todos os envolvidos na prática delituosa. Ainda restou demonstrado, nos termos da confissão judicial do réu, que o agravante permaneceu no veículo utilizado para a fuga, dando cobertura para que outros dois corréus subtraíssem os bens da vítima, que seria, posteriormente, dividido entre todos os coautores
. 3. Não há reparo a ser feito no acórdão recorrido. Com efeito,
de acordo com a pacífica jurisprudência deste Sodalício, "[c]oncluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância (Súmula 7/STJ). Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que, 'na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo;basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.'
(AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020)”.
(STJ. AgRg no AREsp n. 1.394.712/SP. Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. DJe de 15/3/2021; g. n.).

À vista disso, não estando configurada a participação de menor importância,
não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do Código Penal
, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença recorrida.

Por todo o exposto, conheço dos Apelos e
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Criminal interpostos pelas Defesas de
JOÃO VITOR ZANUNCIO DE LARA
e de
NATÁLIA GASQUES MORTARI,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025